Tribunal: TJDFT
Processo: 0775187-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. GERÊNCIA VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - GVDT. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, na folha de pagamento da requerente, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da servidora, enquanto ela exercer sua atividade na lotação em que se encontra. Na oportunidade, o ente distrital foi, ainda, condenado ao pagamento dos valores devidos, a partir de 03/2023 até a data de sua efetiva implantação, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data em que deveria ter ocorrido a implementação (03/2023). Em suas razões recursais (ID 60437465), o recorrente sustenta que a parte adversa não comprovou o enquadramento nos requisitos que são apontados na Lei n. 318, de 23 de setembro de 1992 e que as atividades da recorrida não estão abrangidas pelo benefício. Aduz que a parte autora não comprovou que exerce integralmente sua jornada de trabalho em atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, não se desincumbindo do ônus probatório (art. 373 do CPC). Requer, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Foram apresentadas contrarrazões (ID 60437468).
3. Na origem, a parte autora esclareceu ser enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF com lotação atual na SES/SVS/DIVEP/GVDT “Gerência Vigilância das Doenças Transmissíveis” desde 19/12/2018, exercendo o cargo de enfermeira com carga horária de 20 horas semanais.
4. De acordo com o §1o do art. 2o da Lei Distrital 318/92, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor da área de saúde do DF que cumprir integralmente sua carga horária semanal na realização de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais. Ressalte-se que conforme consta da declaração de ID 60437356 p. 3 a administração afirma que as atividades desenvolvidas pela recorrida são consideradas de ação básica de saúde.
5. Ademais, nos termos da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF:"A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.".
6. Portanto, os elementos constantes dos autos evidenciam que a recorrida, que integra o quadro de servidores da Secretaria de Saúde do DF, labora com atividades voltadas à atenção básica à saúde, fato que a própria administração confirma no documento de ID 60437356 p. 3. Além disso, a descrição das atividades desenvolvidas inserem-se naquelas estritamente relacionadas com ações básicas de saúde, conforme o artigo 2o da Portaria n° 2436/2017 do Ministério das Saúde, e destinam-se à implementação de medidas de proteção à saúde da população, prevenção e controle de doenças e agravos, conforme relatório de ID 60437356 p. 3. Assim, a recorrida faz jus à percepção da GAB. Precedentes: Acórdão 1858067, 07714893620238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Acórdão 1824103, 07619219320238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. e Acórdão 1662661, 07333808420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.